Tribunal: STJ
Processo: 1000414-09.2020.8.26.0445
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2467085 - SP(2023/0351339-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LUCIANO RAMOS DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: RENATO RAMOS DA SILVA - SP424822
AGRAVADO
: PRO ENGER CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA BRANDT N PALMA - SP112317
MARGARETH RODRIGUES MAGALHÃES IÓRIO - SP179553
MATEUS PALMA DE CAMARGO - SP471080
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
4. O recurso especial não comporta exame de questões que demandem
interpretação de cláusulas contratuais (Súmula n. 5 do STJ).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
6. Para se apurar se a parte faz jus ou não ao benefício da gratuidade de
justiça seria imprescindível infirmar a premissa fática adotada pelas
instâncias ordinárias quanto à suficiência de recursos por ela apresentada,
para arcar com as custas do processo, atraindo a aplicação do óbice da
. Precedente desta Turma Julgadora.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56442402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:19
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: e519ed32-becb-4701-833b-6d46727ac801

III. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:19
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: e519ed32-becb-4701-833b-6d46727ac801

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2467085 - SP(2023/0351339-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LUCIANO RAMOS DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: RENATO RAMOS DA SILVA - SP424822
AGRAVADO
: PRO ENGER CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA BRANDT N PALMA - SP112317
MARGARETH RODRIGUES MAGALHÃES IÓRIO - SP179553
MATEUS PALMA DE CAMARGO - SP471080
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que demandem
interpretação de cláusulas contratuais (Súmula n. 5 do STJ).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
6. Para se apurar se a parte faz jus ou não ao benefício da gratuidade de
justiça seria imprescindível infirmar a premissa fática adotada pelas
instâncias ordinárias quanto à suficiência de recursos por ela apresentada,
para arcar com as custas do processo, atraindo a aplicação do óbice da
Precedente desta Turma Julgadora.
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55904898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:08
Código de Controle do Documento: 04892f43-55c8-4d94-acc2-1ac910e8c674

III. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 4.363-4.369) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 4.356-4.359).
Em suas razões, a parte agravante alega que a decisão agravada apoiou-se
em quatro óbices: (i) incidência da
por ausência de
Súmula n. 211/STJ
prequestionamento dos arts. 6o, VIII, do CDC e 373, § 1o, do CPC; (ii) incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ; (iii) inviabilidade de conhecimento pela alínea “c” do
permissivo constitucional em razão da
e (iv) deficiência de
Súmula n. 7/STJ;
fundamentação quanto aos honorários (
(fls. 4.364-4.365).
Súmula n. 284/STF)
Quanto ao item (i) (
, o agravante aponta
Súmula n. 211/STJ)
prequestionamento efetivo: pedido literal de inversão do ônus da prova nos termos do
CDC na reconvenção e reiteração na apelação, com menções expressas à inversão do
ônus nas relações de consumo e ao
corporativo tratado como “mero indício”.
e-mail
Destaca enfrentamento material do tema pela origem ao exigir “prova plena”
do consumidor e qualificar o e-mail como “mero indício”, além de declaração do
Tribunal estadual de estar
(fls.
“expressamente prequestionada [...] toda a matéria”
915–916). Registra que o próprio REsp articulou violação do
o, VIII, do CDC e ao
art. 6
§ 1o, do CPC:
art. 373,
“o que violou o inc. VIII [...] CDC, assim como o § 1o [...] CPC”
(fl. 958). Requer afastamento da Súmula n. 211/STJ.
Quanto ao item (ii) (Súmulas n. 5 e 7 do STJ), sustenta tratar-se de mera
revalorização jurídica de fatos incontroversos fixados no acórdão, sem reexame de
provas ou cláusulas contratuais: (1) majoração do preço de R$ 176.579,00 (2010) para
R$ 206.782,90 (2013), com justificativa por correção monetária apresentada anos
depois, em contestação (fl. 1.978); (2) elevação de parcelas de R$ 961,55 (
)
maio/2013
para R$ 1.624,88 (
) (fl. 914); (3) Cláusula IX prevendo substituição da
junho/2013
garantia
(fl. 912); (4) ausência de
“sem qualquer alteração nas condições e prazos”
assinatura do contrato de 2013 pelo consumidor, com dispositivo determinando que o
réu “providencie a assinatura do novo contrato [...] ou constitua a alienação fiduciária”
(fl. 908); (5)
da construtora considerado
(fl. 795); e (6) aplicação do
e-mail
“mero indício”
ao consumidor adimplente (fl. 796). Afirma ser questão
venire contra factum proprium
de subsunção jurídica aos arts. 31, 46, 47, 51, I e IV, do CDC, 422 do CC e
o, IV e
art. 6
VIII, do CDC
§ 1o, do CPC. Transcreve a Cláusula IX:
c/c art. 373,
“Fica acordado que
[...] substituir a forma de garantia [...] sem qualquer alteração nas condições e prazos
(fls. 1.976-1.977). Requer afastamento das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
[...]”
Documento eletrônico VDA55904898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:08
Código de Controle do Documento: 04892f43-55c8-4d94-acc2-1ac910e8c674

Quanto ao item (iii) (alínea “c”), sustenta que, afastada a Súmula n. 7/STJ,
subsiste dissídio jurisprudencial com paradigma do TJPE (Apelação Cível n. 0416003-6
– Processo n. 0002729-03.2014.8.17.0990), havendo similitude fática-jurídica e
divergência na interpretação dos arts. 373, § 1o, do
(art. 333, II, do
)
CPC/2015
CPC/73
o, VIII, do CDC. Transcreve:
c/c art. 6
“a entrega das chaves [...] só pode ser efetivada
após a vistoria e concordância do comprador, sendo este um ônus probatório que
. Requer conhecimento pela
competia a
nos termos do
II do CPC”
ré/apelante,
Art. 333,
alínea “c” do permissivo constitucional.
Quanto ao item (iv) (
– honorários), afirma não haver
Súmula n. 284/STF
deficiência de fundamentação, pois houve indicação expressa dos arts. 85, § 2o, III e
IV, do CPC no AREsp e no REsp, com pedido de redução por equidade. Reproduz as
razões: “contrariando o disposto no inc. III e IV, do § 2o, do
do CPC” e
art. 85,
“reduzindo-se o valor, por equidade, a R$ 5.000,00”; e coteja paradigmas: TJMG
(“REDUZIR OS HONORÁRIOS [...] PARA [...] 10%”) e TJGO (“VERIFICADA [...]
EXCESSIVA, MINORA-SE SUA ESTIPULAÇÃO”) (fls. 961–963). Alega exorbitância:
12% fixados pelo TJSP (R$ 86.563,10), majorados para 14,4% na decisão agravada,
superando R$ 100.000,00, apesar da gratuidade de justiça, e invoca jurisprudência do
STJ: “honorários [...] passíveis de modificação [...] quando se mostrarem irrisórios ou
EXORBITANTES” (AgRg no
.
REsp n. 1.539.463/RS)
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 4.384-4.392), requerendo a
revogação do benefício da gratuidade de justiça deferido à parte agravante e a
majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 4.356-4.359):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação a dispositivo
legal e incidência da
(fls. 2119-2120).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 907):
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação de consignação
das chaves de imóvel. Réu-adquirente que se nega em receber as
chaves e providenciar o registro do imóvel em seu nome. Aquisição de
imóvel em construção em 2010, entregue em 2013, com previsão de
Documento eletrônico VDA55904898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:08
Código de Controle do Documento: 04892f43-55c8-4d94-acc2-1ac910e8c674

substituição da forma de garantia do pagamento da dívida, sem
alteração nas condições e prazos estabelecidos. Elaboração, em
2013, de novo instrumento contratual substituindo o anterior para
permitir o registro pelo cartório. Preços e condições de pagamento
inalterados, apenas com o reajuste das parcelas pelo IGPM, conforme
previsto no contrato original. Insurgência do comprador quanto à
rescisão do contrato anterior. Pleito reconvencional para devolução
dos valores pagos, restituição dos valores de condomínio e IPTU
pagos antes da imissão na posse, e suspensão dos débitos vincendos,
além de condenação em danos materiais e morais, condenação na
clausula penal de 40% do valor pago. Sentença de procedência da
ação e improcedência da reconvenção, com condenação do réu-
reconvinte em honorários advocatícios de 10% do valor da causa.
Insurgência do réu. Desprovimento. Compromisso inicial que previa a
substituição da garantia. Indemonstração de que o novo ajuste tenha
ocasionado desequilíbrio financeiro ao comprador. Valores das
mensalidades do novo contrato que respeitaram a avença original,
tanto que o réu- apelante vem adimplindo as parcelas desde 2013 sem
questiona-las. Irresignação infundada em aderir ao novo contrato.
Recurso desprovido. Honorários majorados a 12% na forma do art. 85,
§ 11, CPC.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 932-934) e não
conhecidos por preclusão consumativa (fls. 944-946).
Nas razões do recurso especial (fls. 948-964), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
art. 105,
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 31, 46 e 47 do CDC, em razão da majoração de preço e alteração de
parcelas sem informação clara e sem memorial de cálculo no momento da
proposta de 2013,
(ii) arts. 6o, VIII, do CDC e 373, § 1o, CPC, pois teria ocorrido a indevida
negativa da
dinâmica do ônus da prova, ao tratar e-mail
inversão/atribuição
da construtora como "mero indício", e
(iii) arts. 51, I e IV, do CDC e 422 do CC, na medida em que que haveria
condições abusivas que impedem vistoria prévia antes da entrega das
chaves, mitigando a responsabilidade do fornecedor e impondo
desvantagem exagerada.
Sustentou ainda, sem indicar os dispositivos legais supostamente ofendidos
ou objeto de interpretação divergente, que a majoração de honorários de
sucumbência em 12% seria exorbitante, indicando julgados do TJMG/TJGO
e requerendo minoração.
No agravo (fls. 2123-2141), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 4338-4342).
É o relatório.
Decido.
Apesar da oposição dos aclaratórios, a violação dos arts. 6o, VIII, do CDC e
373, § 1o, CPC acerca da tese de indevida negativa de inversão/atribuição
dinâmica do ônus da prova, não foi debatida pelo Tribunal a quo, visto que
não invocada na origem. Assim, ausente o prequestionamento, deve incidir a
Súmula n. 211/STJ.
No que diz respeito à falta de informação clara sobre majoração de preço e
alteração de parcelas, à desvantagem exagerada e ao equilíbrio contratual
entre partes a Corte local assim se manifestou (fls. 912-914):
Documento eletrônico VDA55904898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:08
Código de Controle do Documento: 04892f43-55c8-4d94-acc2-1ac910e8c674

Incontroverso que as partes celebraram, em
instrumento
20/07/2010,
particular de promessa de compra e venda do imóvel consistente no
apartamento 25, situado na Rua General Júlio Salgado, no 900,
Edifício Grand Valle Imperial, bairro Santana, em Pindamonhangada-
SP.
Induvidoso, noutra vertente, que o vínculo entre as partes configura
relação de consumo, ao teor dos arts. 2o e 3o do CDC, no que não
conflitar com a aplicação do regramento especial da Lei 9.514/97.
[...]
Em referida avença constou também a clausula IX (Da alienação
fiduciária, fls.
), segundo a qual "Fica acordado que, caso seja do
27/28
interesse da ALIENANTE, poderá a mesma por ocasião da concessão
do Habite- se
a convocação para a entrega das chaves, substituir
e/ou
a forma de garantia do pagamento da dívida, sem qualquer alteração
nas condições e prazos estabelecidos no presente contrato, devendo
os DEVEDORES-FIDUCIANTES constituir a Alienação Fiduciária do
imóvel supradescrito, nos termos do
e seguintes da
art. 22
em favor da CREDORA-FIDUCIÁRIA para garantia de
Lei 9.514/97,
pagamento do saldo devedor".
A efetiva entrega das chaves somente se daria após a apresentação
da escritura pública devidamente registrada no cartório de registro de
imóveis onde o imóvel se encontra matriculado (Clausula IX, item 2).
[...]
Esclareceu o autor que, durante o período de construção, é elaborado
um instrumento particular de promessa de compra e venda, o qual não
é passível de registro junto à matrícula do imóvel. Para que o contrato
de alienação seja válido, o contrato de promessa de compra e venda
deve ser rescindido, não podendo os dois contratos coexistirem no
mundo jurídico.
O réu, por seu turno, sustenta que o contrato original apenas previa a
possibilidade de instituição de alienação fiduciária, não a alteração de
condições de pagamento e majoração do preço base, nem mesmo a
rescisão do primeiro, tal qual realizado pela construtora.
[...]
Não há demonstração de que a composição do preço e forma de
pagamento indicados na clausula III do novo instrumento (fls.
)
35/36
tenha desobedecido aos parâmetros contratados na avença original,
mormente em relação aos índices de reajuste previstos para
recomposição do valor, até porque o réu-apelante vem adimplindo
regularmente as prestações desde a nova avença (2013), sem insurgir-
se em relação ao valor cobrado.
Rever a conclusão do acórdão, quanto ao afastamento, demandaria
reavaliação do contrato e incursão no campo fático-probatório, providências
vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede
o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática
de cada caso" (AgInt no REsp 181.234
Rel. Ministro Marco Aurélio
5/AM,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Mesmo porque, nas razões recursais, não foram indicados os dispositivos
legais supostamente violados ou objeto de interpretação divergente, do que
resulta a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA55904898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:08
Código de Controle do Documento: 04892f43-55c8-4d94-acc2-1ac910e8c674

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado".
Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos analisados,
nas teses de violação dos arts. 6o, VIII, 31, 46, 47, 51, I e IV, do CDC, 422 do CC e
373, § 1o, do CPC e de não incidência, no caso concreto, das Súmulas n. 5, 7 e 211 do
STJ e
matérias essas que, conforme anteriormente transcrito, foram
284/STF,
enfrentadas de forma exauriente na decisão agravada, tanto pelo reconhecimento da
inexistência de prequestionamento, quanto pelo não conhecimento da irresignação em
razão da incidência dos citados enunciados sumulares.
Acerca da questão da inversão do ônus da prova, acresça-se aos
fundamentos expostos na decisão recorrida o de que a parte agravante argumenta que
a controvérsia foi materialmente ventilada pelas Instâncias ordinárias, ao tratarem o e-
corporativo enviado pela parte agravada como "mero indício".
mail
Percebe-se que as alegações da parte agravante são construídas a partir da
análise que o Tribunal de origem deu ao
, evidenciando-se que pretende desta
e-mail
Corte que dê interpretação diversa ao documento, o que tornaria inevitável o reexame
de prova, obstado pela Súmula n. 7/STJ.
No que respeita à alegação de que o recurso especial não enseja
revolvimento, mas mera revalorização de provas, observa-se que a parte
agravante baseia seus argumentos na cláusula IX do contrato, sendo inafastável a
vedação reconhecida pela decisão agravada quanto às Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
O dissídio que tem como paradigma o acórdão do TJPE não obedece às
exigências legais e regimentais, bastando ler o recurso especial (fl. 1.952) para se
constatar que a parte recorrente se limitou a transcrever a ementa do julgado, sem
esboçar qualquer cotejo que possibilitasse a apuração da existência de identidade
entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, o mesmo se
podendo dizer dos paradigmas oriundos do TJMG e do TJGO (fls. 1.953-1.954).
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA55904898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:08
Código de Controle do Documento: 04892f43-55c8-4d94-acc2-1ac910e8c674

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Quanto ao pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça
concedido à parte agravante, formulado em contrarrazões ao presente recurso, esta
Turma Julgadora possui precedente no sentido de que, para tanto, seria imprescindível
infirmar a premissa fática adotada pelas instâncias ordinárias quanto à suficiência de
recursos da parte beneficiária, atraindo a aplicação do óbice da
Confira-
Súmula 7/STJ.
se:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRESSUPOSTOS PARA OBTENÇÃO DO
BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARTIGO 1022 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO DELIBERADA DE RENDIMENTOS
PRESSUPOSTA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
OMISSÃO
NÃO
OCORRENTE. CONDIÇÃO FINANCEIRA DA REQUERENTE. ANÁLISE DE
OFÍCIO.
VIABILIDADE.

REVISÃO
DOS

SÚMULA
83/STJ.
PRESSUPOSTOS DA GRATUIDADE.
NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
2. O "STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de
pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção
relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar
o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-
financeira da parte de fazer frente às custas
despesas processuais,
e/ou
pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de
direito e garantir às partes igualdade de tratamento.' (AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
REsp 1.630.945/RS,
(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
"
2/2/2017)
REsp 1741663/SC,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
12/6/2018,
26/11/2018)
3. De todo modo, para o acolhimento da pretensão do recorrente, de modo a
reconhecer o direito ao benefício da gratuidade de justiça, seria
imprescindível infirmar a premissa fática adotada pelas instâncias ordinárias
quanto à suficiência de recursos por ela apresentada, para arcar com as
custas do processo, atraindo a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.327.920/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
20/11/2023,
24/11/2023.
Assim, indefiro o requerimento.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55904898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:08
Código de Controle do Documento: 04892f43-55c8-4d94-acc2-1ac910e8c674

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.467.085 / SP
Número Registro: 2023/0351339-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004140920208260445
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIANO RAMOS DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: RENATO RAMOS DA SILVA - SP424822
AGRAVADO
: PRO ENGER CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS : JULIANA CRISTINA BRANDT N PALMA - SP112317
MARGARETH RODRIGUES MAGALHÃES IÓRIO - SP179553
MATEUS PALMA DE CAMARGO - SP471080
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCIANO RAMOS DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: RENATO RAMOS DA SILVA - SP424822
AGRAVADO
: PRO ENGER CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS : JULIANA CRISTINA BRANDT N PALMA - SP112317
MARGARETH RODRIGUES MAGALHÃES IÓRIO - SP179553
MATEUS PALMA DE CAMARGO - SP471080
TERMO
Documento eletrônico VDA56428210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:50
Código de Controle do Documento: 468d3690-5bad-4688-a8d3-11cbd188b0e8

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:50
Código de Controle do Documento: 468d3690-5bad-4688-a8d3-11cbd188b0e8